Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-20.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014740-20.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIR DALLALBA QUALIO - CPF: 267.651.871-20 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE URV - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ART. 516, II, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AFRONTA À SÚMULA DA TURMA RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 932, IV, ALÍNEA A, DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - ART. ART. 525,
§1o,
VII, do CPC - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CARGO CRIADO ANTES DE 1994 - LEI QUE REESTRUTUROU CARREIRA EM 1999 SEM CRIAR CARGO - PARTE LEGÍTIMA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, nos termos dos arts. 516, II, e 43, ambos do CPC.

2. Sendo este o Juízo Competente para processar e julgar a presente demanda, não há que se falar em afronta à Súmula da Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que a aplicação do art. 932, IV, do CPC, restringe-se ao recurso contrário a
“súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”
, como consta na alínea
“a”
do referido artigo.

3. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1o,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão sobre eventual recomposição salarial por Lei cuja vigência seja anterior à sentença executada.

4. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

5. Não subsiste a ilegitimidade ativa decorrente da criação do cargo por meio da Lei Municipal n.o 568/1999, que em verdade apenas reestruturou a carreira dos servidores, pois o cargo já existia antes mesmo da Lei n.o 8.880/1994.

6. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

7. Não se vislumbra dos autos contrariedade à Súmula da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais a ensejar a aplicação do art. 932, IV, do CPC, inclusive quando a competência dos Juizados Especiais já tiver sido igualmente afastada.

8. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa sem a análise do mérito da impugnação ao cumprimento da sentença, não é possível passar de imediato ao julgamento da lide, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC), sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

9. Descabe a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada a prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

10. Recurso a que se confere parcial provimento para que, na origem, se retome o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação Cível interposta por
LENIR DALLALBA QUALIO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, buscando o cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva n.o 5753-85.2015.8.11.0015 que, ao julgar a impugnação, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte Exequente e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC (id. 143429348).

Alega a Apelante, em síntese, que a Lei Municipal n.o 568/1999 apenas reestruturou a carreira dos servidores municipais, sendo que o cargo de auxiliar administrativo foi criado pela Lei Municipal n.o 2/1983 (id. 143439650), daí porque pede que seja conhecido o recurso para o fim de reformar integralmente a sentença atacada, concluindo-se pela improcedência da impugnação da parte ora Apelada.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 143439652.

Em contrarrazões (id. 143439655), o Apelado
defende
a manutenção da sentença extintiva da execução, alegando como
preliminares
: a

incompetência absoluta em virtude de se tratar de causa com valor inferior a 60 salários-mínimos; que a matéria é contrária a Súmula da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado e que ocorreu, no caso, a prescrição de fundo do direito, tendo como marco a Lei Municipal n.o 568/1999.

No
mérito
, alega a inexistência de perda remuneratória e reforça os argumentos lançados na sentença recorrida, no sentido de que o cargo público ocupado pela servidora foi criado pela Lei n.o 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25/10/1999 e, portanto, posterior à vigência da Lei n.o 8.880/1994.

Subsidiariamente, caso seja considerado existente o direito pleiteado pela Apelante, enumera preceitos a serem observados na liquidação da sentença e, ao final, postulando a condenação da Apelante em litigância de má-fé, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 144723669).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158581163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CONTRARIEDADE À SÚMULA DA TURMA RECURSAL

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise das preliminares sobre a incompetência absoluta e quanto à contrariedade de Súmula da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, enquanto a preliminar de prescrição de fundo do direito se confunde com o mérito da questão e com ele será analisada.

Pois bem.

Conforme relatado, alega o Apelado que o valor dado à causa é menor do que 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual os autos deveriam ser redistribuídos à Turma Recursal, considerando a competência absoluta daquele Juízo para processar e julgar demandas que não superem o referido teto legal.

Sem razão, contudo, o Apelado, no caso em comento.

A despeito de haver a parte Autora atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, ou seja,
com título judicial proferido pela
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
(id. 143429321), já confirmada em segunda instância (id. 143429322) e transitada em julgado (id. 143429323).

Portanto, conforme dispõe o art. 516, II, do CPC, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do mesmo
codex
, de modo que a esta Corte de Justiça compete a análise e julgamento do presente recurso de Apelação, em fase de cumprimento de sentença, senão vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.” (g.n.)

Tanto é que a Portaria Conjunta n.o 555/2019/PRES-CGJ - que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.o 85.560/2016 (URV) -, veda em seu art. 6o, parágrafo único, a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública dos feitos em fase de cumprimento de sentença, conforme se vê:

“Art. 6o. Fica vedada a utilização da ferramenta de distribuição no PJe de processos físicos digitalizados para aqueles que não derivem da aplicação do IRDR-URV, bem como a remessa de processos físicos para os juizados especiais (Lei n.12.153/2009).

Parágrafo único.
De igual modo, fica vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença
”. (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 - INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO. Conforme o IRDR/TJMT no 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.
A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC
.” (TJMT. N.U 1020909-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/03/2021, DJe. 24/03/2021) (g.n.)

Sendo este o Juízo Competente para processar e julgar a presente demanda, não há que se falar em afronta à Súmula da Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que a aplicação do art. 932, IV, do CPC, restringe-se ao recurso contrário a
“súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal
”
, como consta na alínea
“a”
do citado artigo, além do que não se vislumbra nos autos a contrariedade apontada pelo Apelado.

Assim sendo,
REJEITO
tais preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, constato que a irresignação trazida ao presente recurso de
Apelação cinge-se a definir a legitimidade da servidora
LENIR DALLALBA QUALIO
para figurar no polo ativo desta ação, tendo em vista a data de criação do cargo público que ocupa (id. 143439650).

O recurso, adianto,
comporta parcial provimento, se não vejamos: constou da sentença atacada (id. 134150718, p. 6) que extinguiu o cumprimento da sentença:

“(...) Com efeito, no caso dos autos,
não se trata de reajuste para servidor empossado
em cargo já existente

antes
do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de
POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE
. Destarte, como o
REFERIDO CARGO
somente surgiu
APÓS a CONVERSÃO
dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, ante a edição da Lei 8.880/1994,
não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão
, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(...)

Nesse diapasão, a
ILEGITIMIDADE ATIVA
, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber,
em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda,
dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho
. Observa-se, nesse sentido, que a legitimidade figura, na Teoria Geral do Processo, como uma das condições da ação, sem o que o Autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação. “Ex positis”,
JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ILEGITIMIDADE ATIVA
da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015. (...).” (id. 143429348, pp. 3) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo

fundamentou sua decisão na ilegitimidade ativa da Apelante, considerando para tanto a
“inexistência do cargo à época da conversão da moeda”
, pois teria sido criado por meio da Lei Municipal n.o 568/1999, após a edição da Lei n.o 8.880/1994.

Todavia, em suas razões recursais, a Apelante aduz que em verdade o cargo foi criado em 1983, por intermédio da Lei Municipal n.o 02/1983, e não pela Lei Municipal n.o 568/1999, que apenas reestruturou a carreira dos servidores.

Do cotejo dos autos verifica-se ainda que o feito seguia seu curso regularmente, com o despacho determinando o início do cumprimento da sentença por arbitramento (id. 143429340), quando, ao julgar a impugnação do
MUNICÍPIO
, o Magistrado sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu a execução,
sem adentrar ao mérito da impugnação ao cumprimento da sentença
(id. 143429348).

Pois bem.

Antes de tudo impende considerar que, em se tratando de cumprimento de sentença e segundo a previsão do art. 525, § 1o, VII,
in fine
, do CPC, cabia ao Executado alegar em sede de impugnação
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
.

É que, nesta fase processual, não cabe rediscutir/reanalisar sobre eventual recomposição salarial que teria sido promovida pela legislação municipal citada na sentença recorrida (Lei n.o 568/1999), pois é evidente que tal norma, utilizada como razão de decidir pelo Juízo
a quo
entrou em vigor antes da decisão judicial da qual se busca cumprimento - proferida em 14/08/2017 (id. 143429321), confirmada em segunda instância em 16/04/2019 (id. 143429322) e transitada em julgado em 27/06/2019 (id. 143429323).

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
. 1 -
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
.
2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material”.
(TJMT. N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2022, DJe 29/03/2022) (g.n.)

Descabe também, em fase de cumprimento de sentença, a discussão acerca da data da posse da Apelante, ocorrida em 10/06/1998 (id. 143429318), pois é pacífico o entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior à edição da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.
1.
"
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.
(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (g.n.).

Por essas mesmas razões, não há que se falar em ilegitimidade ativa no caso em questão.

Em primeiro, porque, ao contrário do que afirma o Apelado e do que constou na fundamentação da sentença recorrida, a Lei Municipal n.o 568/1999 não criou novos cargos, mas apenas promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores.

Em segundo, como visto acima, a posse da Apelante no cargo de
“auxiliar administrativo”
ocorreu em 10/06/1998 (id. 143429318), portanto, antes mesmo da edição da Lei Municipal n.o 568/1999 que supostamente a teria criado, o que logicamente não se pode admitir.

E tanto isso é verdade que a Lei Municipal n.o 314/1994 - que alterou a Lei n.o 295/93 e concedeu reajuste nas tabelas salariais dos servidores municipais - já previa há muito tempo em seu Anexo III - Lotacionograma Geral a denominação do cargo de
“Auxiliar administrativo”
, conforme se vê:

“ANEXO III

LOTACIONOGRAMA GERAL

_______________________________________________________

| Denominação | Provimento | No Vagas |

|========================================|

(...)

|Auxiliar Administrativo |" | 80|”

Portanto, deve ser reformada a sentença que utilizou como razão de decidir a criação do cargo por meio da Lei Municipal n.o 568/1999 - que, como visto, apenas reestruturou a carreira dos servidores -, considerando que, à toda evidência, o cargo já existia antes da edição da Lei n.o 8.880/1994.

Não bastasse isso, é certo que a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, a Lei Municipal n.o 568/1999 apontada pelo Apelado - não permite afirmar que tal reestruturação só por si tenha suprido, completamente, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.o 8.880/1994,
de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito
, como alega o Apelado em preliminar, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de
perícia contábil

individualizada
, na fase de
liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA

- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. (...). 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021) (g.n.)

De outra banda, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como quer o Apelado, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada no título judicial que se busca o cumprimento (item
“
C”
, id. 143429321, p. 11) -, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de forma individualizada, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e acórdão transitados em julgado.

É que, no presente caso, não é possível passar de imediato ao julgamento da lide, nos termos do art. 1.013, do CPC (teoria da causa madura), uma vez que o Magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu a execução sem abordar as questões de mérito da impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual deve o feito retornar à origem para a continuidade do julgamento, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...) INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
(...)
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
,
configurando inovação recursal. (...).”
(TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
j. 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

Dessarte, o processo deverá

retornar à origem onde haverá de retomar o seu curso normal, com o julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento da sentença

(id. 143429348), ocasião em que serão apurados os valores eventualmente devidos à Apelante.

Por fim, descabe a condenação da Apelante por litigância de má-fé com pretende o Apelado, uma vez que, para tanto, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução, com o julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento da sentença (id. 143429348).

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, bem como que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, tendo em vista que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023